Tribunal: TJMT
Processo: 1047392-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047392-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), GERSON ROCHA DE AZEVEDO - CPF: 811.597.811-68 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), EDINOLIA GONCALVES DE SOUSA SILVA - CPF: 401.170.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
AFASTADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, parcialmente, exceção de
pré
-executividade na execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, determinando o expurgo dos juros remuneratórios sobre parcelas vencidas antecipadamente em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há possibilidade de cobrança de juros remuneratórios sobre parcelas vencidas antecipadamente, por força de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

3. O contrato prevê expressamente o vencimento antecipado por inadimplemento, com cobrança integral do débito e incidência de encargos, inclusive juros remuneratórios, sobre o saldo devedor.

4. A jurisprudência admite a validade da cláusula de vencimento antecipado, desde que expressa e não abusiva, legitimando a cobrança de encargos, inclusive juros remuneratórios, sobre parcelas vencidas antecipadamente.

5.
A cobrança de juros remuneratórios não configura excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a cláusula que prevê o vencimento antecipado por inadimplemento e autoriza a cobrança de juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, não havendo excesso de execução quando observados os encargos contratualmente pactuados."

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 333, 474 e 475; CPC, art. 803, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002800-42.2023.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/09/2024; TJMT, AI n. 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06/03/2024; TJMT, AI n. 10112546720238110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na Execução de título extrajudicial nº 1001361-64.2024.8.11.0017
ajuizada

em
desfavor
de GERSON ROCHA DE AZEVEDO e EDINOLIA GONÇALVES DE SOUSA SILVA.

A decisão acolheu parcialmente a
E
xceção de
pré
-executividade, reconhecendo o excesso de execução pela inclusão de juros remuneratórios (compensatórios) nas parcelas vincendas, em razão do vencimento antecipado da dívida. Determinou apresentação de novo cálculo do débito, expurgando os juros remuneratórios relativos ao período posterior à data do vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário (15/06/2024)
, c
om a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre o saldo devedor principal efetivamente devido a partir do vencimento antecipado.
M
anteve a cobrança de capitalização dos juros conforme pactuado (id. 338569893).

O agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, sob o fundamento que o vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente, não afasta a incidência dos juros remuneratórios pactuados, cuja exclusão representaria indevido benefício ao devedor inadimplente. Alega que tais encargos foram livremente convencionados, que são legítimos mesmo após o inadimplemento e não configuram abusividade.

Requer o provimento do recurso para afastar o excesso de execução, declara
r
a manutenção dos juros remuneratórios (compensatórios) nas parcelas vencidas antecipadamente, bem como determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral apresentado na planilha de débitos. Pugna, ainda, pela condenação da agravada nos honorários advocatícios recursais (id. 338569886).

O agravo foi recebido sem atribuir o efeito suspensivo por ausência de pedido (id.

340222375).

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo pela manutenção da decisão (id. 344598852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
reside
n
a cobrança de juros remuneratórios pactuados sobre parcelas cujo vencimento foi antecipado por força do inadimplemento do devedor
.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, embasada em Cédula de Crédito Bancário - Produto Rural com Liquidação Financeira n. C21521853-8, no valor de R$ 150.000,00, emitida em 17/06/2022, com vencimentos anuais, sendo a primeira parcela vencida em 15/06/2023 e a última, em 15/06/2027.

O contrato prevê expressamente a possibilidade de vencimento antecipado da totalidade da dívida em razão do inadimplemento contratual, autorizando o credor a exigir, de imediato, o pagamento integral do débito (Id. 338569893, p. 4).

“INADIMPLEMENTO: Sobre qualquer quantia devida e não paga no seu vencimento incidirão:

a) No caso de impontualidade nos pagamentos, a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecipado e da imediata exigibilidade de toda a dívida e das demais combinações legais e convencionais, serão cobradas sobre os valores em atraso, enquanto perdurar a inadimplência e pode dia de atraso, a TAXA DE JUROS EFETIVA, conforme descrito na cláusula “INFORMAÇÕES DA CÉDULA” acrescidos de encargos moratórios de 1,00000% a.m. (um por cento ao mês) capitalizados mensalmente. Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, por qualquer motivo, os encargos incidirão sobre todo o saldo devedor.”

A referida cláusula encontra respaldo legal nos
arts
. 333, 474 e 475 do Código Civil, que autorizam a resolução contratual e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Nessas hipóteses, é legítima a exigência do saldo devedor integral, incluindo as parcelas vincendas com os encargos contratualmente estipulados, quando expressamente previsto no instrumento contratual.

Sobre o tema, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que o vencimento antecipado das parcelas, com cláusula contratual expressa, é permitido e não configura abusividade
.

Vejamos
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual expressa é permitido e não configura abusividade, desde que os encargos de mora estejam de acordo com os termos acordados e a legislação aplicável. ́[...] Tese de julgamento: "Não configura excesso de execução a aplicação dos encargos previstos no contrato, e o vencimento antecipado é válido quando expresso em cláusula contratual e não se evidencia abusividade nos encargos
." (N.U 1002800-42.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024)

[...] O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.
O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.
(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –
CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.
Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
. (TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

Assim, não há qualquer ilegalidade na exigência do saldo total da dívida, tampouco na cobrança dos encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, observada a pactuação contratual expressa.

Diante disso, a reforma da decisão é medida que se impõe, para declarar a legalidade e determinar a manutenção dos juros remuneratórios nas parcelas vencidas antecipadamente, bem como determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral apresentado na planilha de débitos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão e declarar a legalidade dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas do débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026